Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004320-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 16.791.175/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE:

MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA – ME.

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “
NÃO PROCURADO
” –
MORA CONSTITUÍDA
–

INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ –
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
(T
ema 1132 do STJ
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto

por
MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA – ME
, contra decisão
interlocutória
proferida
(
ID.
141686515
–
A
utos de
O
rigem
– nº 1000167-35.2024.8.11.0015
)
pelo
Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de
Sinop
,
que

em razão
da inadimplência contratual,
entendeu

pela concessão de liminar, determinando
a busca
e apreensão do veículo, objeto da lide
,
nos seguintes termos:

“
(...)
Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as partes litigantes celebraram contrato de mútuo,
garantido com cláusula de alienação fiduciária de bem e que a requerida, devidamente notificada para fins de satisfazer a obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida. Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a preservação de direitos e, demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto,
Defiro
o requerimento de tutela de urgência, para o fim
de Determinar
a busca e apreensão dos veículos: a) Marca SCANIA, Modelo R540 A6X4, Ano: 2021/2021, Cor VERDE, Placa RAS6F47, RENAVAM 01265240040, CHASS 9BSR6X400M3993325; b) Marca: SCANIA, Modelo: R540 A6X4, Ano: 2021/2021, Cor: VERDE, Placa: RAS6F57, RENAVAM: 01265240091, CHASSI: 9BSR6X400M3993316.”

Em razões recursais

(ID nº 203801652)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.
Assevera
que não houve o cumprimento do efeito necessário para constituição em mora, sendo supostamente, enviada a notificação para endereço equivocado
, razão pela qual, aduz a necessidade de concessão de tutela de urgência com efeito ativo, determinando a imediata liberação dos veículos: VOLVO, Modelo: FH-540 6X4 3E D2B, Ano Fabricação: 2019, Cor: AZUL, Chassi: 9BVRG40D3LE869062, Placa: QCC7873, RENAVAM: 01193375310.

1.2.
Afirma
ainda,
que não houve realização de outras diligências, ante a ausência de constituição da mora
.

O pedido recursal de efeito ativo para suspender a concessão de tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
foi indeferido
, conforme
ID nº 204480174.

Recurso tempestivo e preparo pago, nos termos da certidão
ID
nº 204525671
.

A parte agravada, por outro lado, apresenta contrarrazões
(ID nº 208041699)
, rebatendo as alegações da agravante e defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre representante do Parquet, manifestou-se pela
inocorrência
de
interesse
público ou social capaz de justificar sua intervenção
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA – ME.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
que, em Ação de Buca e Apreensão, deferiu
liminarmente, a b
usca e apreensão do veículo: VOLVO, Modelo: FH-540 6X4 3E D2B, Ano Fabricação: 2019, Cor: AZUL, Chassi: 9BVRG40D3LE869062, Placa: QCC7873, RENAVAM: 01193375310., requerendo, para tanto, a concessão de tutela recursal em seu efeito ativo,
visando
a imediata liberação do referido veículo.

Lado outro, a instituição financeira recorrida, defende a
manutenção da sentença vergastada, ante o preenchimento dos requisitos
de

inadimplência contratual e devida
comprovação da mora
.

Pois bem.

É sabido, que
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 2º, §2º e artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela lei nº 13.043/2014, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Senão, vejamos:

“Art. 2º. (...)

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento ,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de Súmula nº 72, já assentou que:
“a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação
fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No presente caso,

percebo que houve a comprovação da inadimplência por parte da requerida/agravante, quanto ao pagamento da avença existente entre as partes.

No que se refere ao envio de notificação extrajudicial, para constituição de mora válida e regular, percebo
que
a
notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato
, conforme
TEMA 1.132 do STJ.

Anoto ainda, que fora
tal notificação (ID nº 137883603 – auto de origem) fora
encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante
quando da celebração da avença,
e ainda, com a e
missão da nota fiscal de

faturamento,
qual seja: “EST MONALIZA, S/N- CHACARA 563 A 1 KM 01
– CEP 78559-440
’’ cujo o AR (aviso de recebimento), fora devolvido ao remetente com o motivo “NÃO PROCURADO” (I
D nº
1
37883603
- autos de origem)
de modo que caberia a parte devedora-agravante informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço
.

Noutro giro, em que pese as
alegações da agravante, aduzindo que a notificação extrajudicial
fora enviada
à endereço diverso do que consta no contrato, tais argumentos não merece
m guarida
. Ora, apesar de constar n
a avença entabulada entre as partes
no campo
“
complemento
”
, o seguinte endereço
:
“EST MONALIZA, COMPLEMENTO 3A1KM01”,

percebo que possivelmente se trata de
erro material,

e, ainda, tal erro não fora
apontado pelo agravante quando da assinatura da avença existente entre as partes.

Ademais,
conforme
dito
,
o Aviso de Recebimento, fora enviado com apontamento de CEP nº 78559-440, o mesmo que consta no “Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças” – Id nº 137883601 – autos de origem), não possuindo
condão par
a caracterização da suposta irregularidade na
constituição da mora
.

R
essalto
,
que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento, deixando de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação.

Vejamos o entendimento
jurisprudencial

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” –
PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(
grifo nosso)

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

(grifo nosso)

(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(STJ- REsp: 1860426 RS)”.

(N.U 1005218-03.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 26/08/2023)
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterado
a sentença vergastada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024